Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710427-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOBRE LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé, formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator